Tribunal: TJES
Processo: 5019071-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019071-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RAMOM SILVA CEZARIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019071-17.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
RAMOM SILVA CEZARIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou a falta de água na residência da recorrida que perdurou pelo período de cinco dias. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora sofreu, notadamente no período apontado na exordial, falta de fornecimento de água, fato este confirmado em sede de contestação (ID 11529029). A requerida, por sua vez, afirma que o desabastecimento ocorreu devido a Paralisação Emergencial do Sistema de Distribuição de Água no município da Serra, porém, não junta qualquer documento para corroborar suas alegações, tampouco, qualquer notificação aos consumidores, acerca do desabastecimento. Restou confirmado ainda que, foram necessários cinco dias para que o réu efetuasse os reparos devidos e restabelecesse o fornecimento de água na residência da parte autora. Tratando-se de serviço prestado unicamente pela requerida, e, por evidente, deserviço essencial, ela deve prestá-lo de forma ininterrupta. Afinal, não tem o consumidor a possibilidade de buscar a contratação do serviço com outro fornecedor. E trata-se de serviço essencial, ou seja, que deve ser ininterrupto. Não era razoável exigir-se do consumidor aguardar tal prazo para a solução do problema. Ainda que o imóvel não tenha ficado completamente sem água, como argumentou o réu, não se pode negar a deficiência do serviço.

(4). Por isso, irretocável o decisum recorrido no que se refere aos danos morais, o quantum definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (suspensão indevida de serviço essencial ao cotidiano), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)